Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSTITUTOS DESPENALIZADORES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais e pelo teste de alcoolemia.
2. Tendo o Ministério Público se manifestado de forma fundamentada sobre a impossibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores, não há que se falar em nulidade da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.